Tribunal: TJDFT
Processo: 0706574-90.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO DOS VALORES. CABIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para (i) rescindir o Contrato de Prestação de Serviços odontológicos celebrado entre as partes; (ii) condenar as rés, solidariamente, à restituição de R$ 27.900,00 ao autor, corrigidos monetariamente pelo IPCA-e, a contar da data de cada pagamento (Súmula no 43 do STJ), e com juros de mora segundo a SELIC deduzida do IPCA-e, desde a data da citação válida, em 03/04/2024; e (iii) condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA-e, desde a data da prolação da presente sentença (Súmula no 362 do STJ), e com juros de mora segundo a SELIC deduzida do IPCA-e, desde a data da citação válida, em 03/04/2024.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66010679). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega ausência de falha na prestação do serviço, em virtude de culpa exclusiva do consumidor, já que abandonou o tratamento odontológico, razão pela qual o serviço não foi concluído. Aduz que o recorrido foi cientificado, por diversas vezes, acerca da complexidade do serviço, do prazo indeterminado do tratamento e, inclusive, da possibilidade de o procedimento perdurar por meses em casos de complicações e contratempos. Afirma descabida a condenação ao pagamento de danos materiais, já que o procedimento proposto foi quase totalmente finalizado. Defende inexistir ato ilícito capaz de gerar o direito à compensação moral. Pede o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado para a compensação por dano moral.
4. Contrarrazões (ID 66010687) pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em aferir: (a) se houve falha no serviço prestado pela parte ré; (b) se é devida a devolução do valor pago pelo autor; e (c) se há violação de seus direitos da personalidade.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3.o).
8. O Código Civil estabelece que o dever de indenizar (art. 927 do Código Civil) é pautado na existência de um ato ilícito praticado por aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa danos a outrem, ainda que exclusivamente moral (art. 186 do CC).
9. Por sua vez, as partes devem guardar a boa-fé, tanto na fase pré-contratual, das tratativas preliminares, como durante a execução do contrato e, ainda, depois de executado o contrato, em observância à cláusula geral da boa-fé objetiva, adotada de forma expressa pelo art. 422, do Código Civil.
10. No caso, verifica-se que o recorrido celebrou com os requeridos, em 03/09/2021, um contrato de prestação de serviços odontológicos no valor de R$ 27.000,00, para a instalação de cinco próteses dentárias e uma faceta completa inferior.
11. Todavia, ao contrário do alegado pelos recorrentes, o tratamento não foi realizado conforme o contrato ajustado, apesar de a empresa ter recebido integralmente os valores pactuados, visto que, passados quase dois anos do início dos trabalhos, sua conclusão ainda não se efetivou.
12. Com efeito, a ficha de controle de tratamento e pagamento (ID 66010341 e 66010342) anexada na inicial demonstra apenas intervenções pontuais, sem a conclusão do serviço. Além de evidenciar uma demora excessiva e injustificada na execução dos serviços, já que o início dos serviços data de 03/09/2021, sendo que o último registro é datado de 18/05/2023. Ora, não se desconhece as peculiaridades do serviço odontológico. Contudo, passados um ano e oito meses do início, o resultado ainda não foi alcançado.
13. Não parece crível a alegação da recorrente de que teria adimplido parte do contrato, vez que não há nos autos qualquer prova que corrobore essa alegação, de modo que está baseada em conjecturas.
14. Lado outro, o consumidor demonstrou que a demora excessiva frustrou sua legítima expectativa de conclusão do tratamento em prazo razoável, configurando falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
15. Além disso, o conjunto probatório não comprova qualquer abandono do tratamento por parte do autor. Não há registro nesse sentido no prontuário odontológico, tampouco prova de que o paciente tenha sido convocado a comparecer à clínica para dar continuidade ao protocolo.
16. Assim, mostra-se insustentável o argumento da recorrente de que o recorrido teria desistido.
17. O que se verifica, de fato, é o inadimplemento contratual da requerida, que deixou de entregar o serviço contratado por quase dois anos, sem justificativa plausível. Dessa forma, acertada a sentença ao determinar a devolução do valor correspondente, nos termos do art. 475 do CC.
18. Quanto ao dano moral, a compensação surge de condutas que ofendam direitos da personalidade, bens tutelados que, embora não tenham conteúdo patrimonial, mas possuem extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual (REsp. 1.406.245/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 10/02/2021).
19. Na hipótese, o dano se manifesta tanto pela demora na conclusão do serviço quanto pela situação gerada pelo comportamento ilícito dos réus, sobretudo considerando o aborrecimento e os inconvenientes causados por sua conduta. Ademais, o desvio produtivo da parte autora - perda do tempo útil - ultrapassa o mero dissabor e configura uma violação aos seus direitos de personalidade.
20. Quanto ao valor arbitrado na sentença, R$ 5.000,00, certo é que observa adequadamente as circunstâncias do caso, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida.
21. Isso porque, segundo orienta a Corte Superior, a indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos (REsp n. 1.440.721/GO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 11/11/2016).
IV. Dispositivo e tese
22. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

______________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14; CC, arts. 186, 373, 422, 475 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp. 1.406.245/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 10/02/2021 e REsp n. 1.440.721/GO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 11/11/2016.